Tribunal: TJMT
Processo: 1015020-90.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2054-61 (RECORRENTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MARIA EDINALVA DA SILVA - CPF: 790.599.371-04 (RECORRIDO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROTESTO DEVIDO. DÍVIDA PAGA COM ATRASO. ÔNUS DO DEVEDOR DE PROVIDENCIAR O LEVANTAMENTO DO PROTESTO E A EXCLUSÃO DO SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI N.o 9.492/97 E PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de
ação anulatória de protesto c/c indenização de danos morais com pedido de antecipação de tutela
em que a Recorrida
MARIA EDINALVA DA SILVA
postulou reparação por danos morais, em decorrência de supostos protestos indevidos no valor total de R$ 18.381,74 (dezoito mil e trezentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos) após acordo realizado com a Reclamada para quitação do débito em atraso.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e condenou a ré a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

3.
A parte reclamada apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença para totalmente improcedente, ou, alternativamente, a redução do quantum arbitrado de indenização por danos morais.

4.
Em análise aos documentos carreados aos autos, vislumbra-se que o acordo de quitação referente ao título no 20027160139, ocorreu em 17.07.2019 (id no 121001787, 121001788) quando o protesto já havia sido realizado pela Recorrente em 25.10.2018 (Id no 121001786), de modo que legítimo e efetivado no exercício regular de um direito. Incidência do art. 188, inciso I, do Código Civil

5.
Em sendo legítimo o protesto, a responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protestos e providenciar a baixa e regularização cadastral é do devedor, principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos emolumentos devidos ao registrador. Precedentes do STJ.

6.
Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de protesto c/c indenização de danos morais com pedido de antecipação de tutela em que a Recorrida MARIA EDINALVA DA SILVA postulou reparação por danos morais, em decorrência de supostos protestos indevidos no valor total de R$ 18.381,74 (dezoito mil e trezentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos) após acordo realizado com a Reclamada para quitação do débito em atraso.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência,
a sentença de parcial procedência, na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e condenou a ré a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a empresa Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, uma vez que o protesto questionado nos autos foi legítimo.

Em contrarrazões, o
Recorrido refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

No caso dos autos, a Recorrida pleiteia pela reparação por danos morais sustentando a ilegalidade da manutenção do protesto efetivado pela empresa Recorrente.

Ocorre que, em detida análise dos autos vislumbra-se que o acordo de quitação referente ao título no 20027160139, ocorreu em 17.07.2019 (id no 121001787, 121001788) quando o protesto já havia sido efetivado pela Recorrente em 25.10.2018 (Id no 121001786), de modo que legítimo e efetivado no exercício regular de um direito. Incidência do art. 188, inciso I, do Código Civil.

Frise-se que o protesto foi efetivado no dia 25.10.2018, ou seja, quando a Recorrida ainda encontrava-se em débito, de modo que legítimo e efetivado no exercício regular de um direito, incidindo assim o que dispõe o artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Como o protesto foi legítimo, após a quitação da dívida incumbia a Recorrida, como interessada, proceder a baixa do protesto mediante a solicitação da carta de anuência e/ou a requisição da certidão negativa competente.

Nesse cenário, ressalto que o Colendo STJ, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional (Constituição da República, art. 105, inc. III), há muito já consolidou entendimento no sentido de que, por força do art. 26 e de seu § 1.o da Lei 9.492/97, quando o protesto do título se der no exercício regular de um direito, isto é, durante a inadimplência do devedor, incumbe a este, e não ao credor, providenciar a baixa do registro após o pagamento da dívida:

PROTESTO REGULAR. PAGAMENTO POSTERIOR DO TÍTULO. OBRIGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PROTESTO. ART. 26 DA LEI No 9.492/97. PRECEDENTES DA CORTE. "
As turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto regularmente lavrado quando de posse do título protestado ou da carta de anuência do credor nos termos do que artigo 26 da Lei no 9.492/97
". Agravo Regimental a que se nega provimento.(AgRg no Ag 768.161/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 09/03/2009).

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. PAGAMENTO. BAIXA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. LEI N. 9.492/1997, ART. 26, §§ 1o e 2o. REQUISIÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DO NOME DO DEVEDOR APÓS A QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELA BAIXA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.I. O protesto do título constitui medida necessária à cobrança judicial da dívida representada pela cártula, de sorte que exercitado regularmente tal direito pelo credor, cabe ao devedor, e não àquele, após o pagamento, providenciar a baixa respectiva. Precedentes do STJ. II. De outro lado,
a responsabilidade pela baixa do nome do devedor no banco de dados após a quitação pertence ao credor, porém somente quando tenha sido dele a iniciativa da inscrição.
III. Caso em que a negativação partiu da própria entidade cadastral, que fez constar do seu banco de dados o público protesto, ainda mantido ante a omissão do devedor em providenciar a baixa depois do pagamento. IV. Recurso especial não conhecido. Ação improcedente. (REsp 880.199/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2007, DJ 12/11/2007 p. 228 RDDP vol. 58 p. 98 RT vol. 870 p. 194).

PROTESTO. PAGAMENTO EFETUADO COM ATRASO. OBRIGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PROTESTO. ART. 26 DA LEI No 9.492/97. PRECEDENTE DA CORTE. 1.
Como assentado em precedente da Corte, quando o protesto ?foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente?
(REsp no 442.641/PB, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJ de 22/9/03). 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 665311/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2005, DJ 03/10/2005 p. 247).

Visto isso, de rigor a improcedência do pedido formulado na presente ação.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022